Tribunal: TJMT
Processo: 1001926-80.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA PORTELA DA SILVA - CPF: 099.015.099-20 (RECORRENTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (RECORRIDO), ARNALDO GASPAR EID - CPF: 324.847.388-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE EVIDENCIADA. CARTÃO CLONADO. FATO INCONTROVERSO. ESTORNO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e materiais, em decorrência de compras fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito no mês 01/2020 no valor total de R$ 1.892,52 (mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos).

3.

As compras fraudulentas realizadas por terceiro desconhecido são incontroversas nos autos, mormente porque, no mês anterior (12/2019) a parte Autora já havia sido vítima do mesmo golpe (cartão clonado), entretanto, após constatação da fraude a instituição financeira realizou o ajuste de crédito e reembolsou o valor indevidamente cobrado.

4.

Por qualquer ótica que se adote - causalidade adequada ou causalidade direta, foi a falha no sistema de segurança do banco que propiciou a consumação da fraude, uma vez que tal falha viabilizou o acesso de terceiros a informações protegidas por sigilo bancário, utilizadas para ludibriar o consumidor, e, após, não impossibilitou a consumação do golpe.

5.

Nesse contexto, de rigor o reconhecimento da responsabilidade do réu pelo prejuízo experimentado pela autora, devendo ressarcir integralmente os danos materiais postulados, além de ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

6.

Em que pese a procedência da ação no que tange aos danos materiais, é cediço que segundo jurisprudência pacífica do Colendo STJ, somente há se falar em devolução em dobro no caso de comprovada má-fé. No caso dos autos, as cobranças, a despeito de ilegais, foram realizadas por criminosos estelionatários, de modo que a devolução dos valores deve ser feita na forma simples.

7.

Do mesmo modo, comporta reforma a sentença no que tange ao
quantum
indenizatório fixado.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10.

Sentença parcialmente reformada para afastar a repetição do indébito e reduzir o quantum indenizatório.

11.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e materiais, em decorrência de compras fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito. Aduz que no mês 12/2019 foram realizadas diversas compras em seu cartão no valor total de R$ 2.018,59, as quais foram impugnadas junto a instituição financeira que realizou o ajuste de crédito no mês seguinte.

Sustenta que apesar da denúncia de fraude junto à demandada, novamente no mês 01/2020 foi vítima de criminosos que realizaram novas compras utilizando o seu cartão clonado, dessa vez os valores impugnados somavam o importe de R$ 1.892,52, sendo o valor debitado em sua conta corrente em 06/01/2020, mesmo após a impugnação da fatura.

Deste modo, considerando a ausência de reembolso dos valores, pugna pela condenação da empresa ao pagamento da restituição do valor de R$ 1.892,52, na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação dos Recorrentes
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00
(seis mil reais), além da restituição do valor de R$ 1.892,52 (mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), na forma dobrada.

Inconformado, o Recorrente
BANCO BRADESCO S.A
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021